Tribunal: TJMT
Processo: 1028097-04.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028097-04.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO MOTA DA SILVA - CPF: 065.957.441-12 (APELANTE), CARLOS ANDRE DE ANDRADE SOBRINHO - CPF: 727.073.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA SILVA QUEIROZ FILHO - CPF: 031.097.461-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ERLETE DOS SANTOS REBECA - CPF: 551.571.571-34 (VÍTIMA), JOSIMAR SOARES DE QUEIROZ - CPF: 006.882.131-03 (ASSISTENTE), THIAGO MORAES DE CAMPOS - CPF: 108.437.801-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO (§ 2.o, II E § 2.o
-
A, I, DO ART. 157 DO CP). EXTORSÃO (§ 1.o DO ART. 158 DO CP). RECONHECIMENTO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. ATUAÇÃO DO APELANTE COMO TRANSPORTADOR E FACILITADOR. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. NÃO APLICAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ENVOLVIMENTO ESSENCIAL. PROVAS HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo qualificado e extorsão, conforme os
arts
. 157, § 2.o, II e § 2.o-A, I, e art. 158, § 1.o, todos do Código Penal, aplicando-se o concurso material.

II.
Questões em discussão

2. Três questões principais em discussão:

(
I
) a insuficiência de provas para embasar a condenação do apelante;

(
II
) a alegação de que a atuação do apelante configuraria participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1.o, do Código Penal;

(
III
) a não comprovação do elemento da fraude para justificar a qualificadora ou a desclassificação das condutas imputadas.

III.
Razões de decidir

3.
Prova da autoria e materialidade:
Os elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas, boletins de ocorrência e relatos das autoridades policiais, comprovam que o apelante, ao transportar os corréus até o local do crime e permanecer nas imediações, forneceu suporte logístico essencial para a execução da empreitada criminosa. Sua participação foi relevante e direta.

4.
Inexistência de participação de menor importância:
A tese de menor importância foi afastada, pois o apelante desempenhou papel essencial na logística e execução do crime, demonstrando ciência plena e envolvimento ativo na prática delitiva. Sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, não se tratando de mero auxílio eventual ou irrelevante.

5.
Ausência de elemento de fraude:
A qualificadora do § 4o-B do art. 155 do Código Penal, que exige a presença de fraude, não se aplica ao caso, uma vez que as condutas foram baseadas em violência e grave ameaça, elementos característicos do roubo qualificado e da extorsão. O uso de arma de fogo e as agressões físicas descaracterizam qualquer alegação de fraude como meio de execução do crime.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação pelo crime de roubo qualificado e extorsão, nos termos da sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

A participação de menor importância é afastada quando a conduta do acusado for essencial e contribuir diretamente para o sucesso da prática criminosa.

A qualificadora do § 4o-B do art. 155 do Código Penal não é aplicável em crimes que envolvam violência ou grave ameaça, elementos que configuram roubo e extorsão, afastando a necessidade de análise de fraude como meio executivo.

A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e provas circunstanciais, possui elevado valor probatório em crimes patrimoniais.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 157, § 2.o, II, § 2.o-A, I; art. 158, § 1.o; art. 29, § 1.o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2060749/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
05/08/2022; STJ, HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
07/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

ROBERTO MOTA DA SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara Criminal de
Várzea Grande
/MT, que o condenou à pena de
1
4
(
quatorze
) anos de reclusão, em regime fechado,
pela prática do delito tipificado no art.
157, § 2.o, II, § 2.o-A
,
I e art. 158, §1.o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, bem como, ao pagamento de 1
30
(
cento e trinta
) dias multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID.
242535343
), o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
o reconhecimento da participação de menor importância
previsto no art.
29 § 1o, do Código Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
242535348
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
252324669
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Segundo foi apurado, a partir de 04/08/2023, o denunciado Roberto Mota da Silva, enquanto conduzia o veículo VW Parati, cor preta, placa CLE-0233, passou a monitorar residências na região do “Cinquentinha”, em Nossa Senhora do Livramento-MT, passíveis de subtração.

Ato contínuo, durante a madrugada do dia 07/08/2023, o acusado Thiago Moraes de Campos se reuniu a Dorneles Silvestre da Silva Queiroz, vulgo “tatuador”, no veículo VW Parati, cor preta, placa CLE-0233, conduzido pelo denunciado Roberto Mota da Silva, e foi transportado até a “fazenda estância
rebeca
”, na região do “Cinquentinha”, em Nossa Senhora do Livramento-MT.

Por volta das 06h30, o denunciado Thiago Moraes de Campo, acompanhado de Dorneles Silvestre da Silva Queiroz, deixou o veículo do acusado Roberto Mota da Silva e, portando capuz e arma de fogo, dirigiu-se até a residência das vítimas, quando tentaram arrombar as portas da edificação.

Nesse ínterim, a vítima
Elerte
dos Santos Rebeca
Yassoyama
, refugiada no interior do imóvel, passou a enviar mensagens eletrônicas de seu aparelho celular a conhecidos, noticiando o assalto.

Em seguida, após quebrarem uma janela com um martelo – posteriormente apreendido (id. 126241833 - Pág. 17) - o denunciado Thiago Moraes de Campos e seu comparsa ingressaram na edificação e passaram a ameaçar os ofendidos com suas armas de fogo e a agredi-los, mediante tapas e chutes, exigindo que fornecessem a senha de aplicativo de banco para realizar transferências bancárias, no que foram atendidos.

Como não havia sinal de internet para realizar transferências bancárias, o acusado Thiago Moraes de Campos e o seu comparsa deixaram o imóvel na posse dos seguintes bens das vítimas: 01 (um) relógio, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) aparelho celular, 1 (uma) mochila, cartões de banco, perfumes e peças de roupa.

Mais
a
frente, ingressaram no veículo do denunciado Roberto Mota da Silva - VW Parati, cor preta, placa CLE-0233 – e empreenderam fuga até a BR-070, quando o automóvel parou em razão de uma pane elétrica.

Nesse momento, o acusado Thiago Moraes de Campos e o seu comparsa deixaram o automóvel e continuaram a fuga a pé portando consigo os bens subtraídos.

Enquanto isso, uma guarnição da polícia foi acionada e se dirigiu até a região do “Cinquentinha” quando, por volta das 09h25, às margens da BR-070, surpreendeu o acusado Roberto Mota da Silva no veículo VW Parati, cor preta, placa CLE-0233, na posse de 2 (duas) porções análogas à cocaína
1,
e promoveu sua prisão em flagrante (B.O. no 2023.219923 – id. 126241812 - Pág. 2).

Prosseguindo com as diligências para localizar os outros dois assaltantes, por volta das 09h40, na comunidade “Estrela do Norte”, próximo
a
rodovia MT 476, em Poconé-MT, durante uma tentativa de certo, os policiais trocaram tiros com o denunciado Thiago Moraes de Campos e seu comparsa, os quais lograram êxito em empreender fuga, abandonando parte dos bens subtraídos das vítimas num matagal (B.O. no 2023.221106 – id. 126243244 - Pág. 2), a saber: 01 (uma) pulseira de ouro, 1 (uma) mochila, 1 (um) cartão de banco, perfumes e peças de roupa.

Posteriormente, por volta das 17h30, numa área de relevo irregular, próximo a BR-070, em Poconé-MT, os policiais realizaram um cerco num matagal e alvejaram Dorneles Silvestre da Silva Queiroz, o qual veio a óbito na sequência (B.O. no 2023.221020 - id. 126243245 - Pág. 3). Houve a apreensão da arma de fogo, com seis munições, portada pelo referido assaltante, ao passo que o local foi periciado por equipe da DHPP e Politec (B.O. no 2023.221352 – id. 126243246 - Pág. 2).

Apenas no dia 09/08/2023, por volta das 10h00, durante rondas ostensivas na Rodovia situada na BR-070, próximo ao Posto Pantanal, em Nossa Senhora do
LivramentoMT
, policiais militares avistaram o denunciado Thiago Moraes de Campos rendido por moradores (B.O. 2023.223175 – em anexo).

Por indicação do referido investigado, os policiais se deslocaram até uma região situada na entrada do assentamento Estrela do Oriente, próximo ao “Posto Cinquentinha”, em Nossa Senhora do Livramento-MT, e localizaram 01 (um) revólver, calibre.32, marca Taurus, numeração ilegível, com 03 (três) munições intactas e 01 (um) celular com tela quebrada, utilizados no roubo praticado no dia 07/08/2023 (fato 1
). (...) (sic) (id. 242535193)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos art. 157, § 2.o, II, § 2.o-A
,
I e art. 158, §1.o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do crime previsto no art. 157, § 2.o, II, § 2.o-A – I e art. 158, §1.o,
ambos
do Código Penal, por ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrado nos autos a prática do delito pelo apelante. Subsidiariamente requer
o reconhecimento da participação de menor importância previsto no art. 29 § 1o, do Código Penal.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.
242533745
), do
auto de prisão
(id.
242533744
)
, do termo de apreensão (id.

242535150)
, do relatório de investigação (id. 242535176)
e declarações da vítima e testemunha.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante no delito de
roubo,
não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, verifica-se que o
apelante, durante seu interrogatório na fase policial, afirmou que, na data dos fatos, por volta das 3h da manhã, recebeu uma ligação do senhor Thiago, com quem já tinha algum conhecimento, solicitando que o levasse até um sítio. O acusado aceitou o pedido e buscou Thiago em sua residência, levando-o junto com outro rapaz, conhecido apenas pela alcunha de "Tatuador". Relatou que deixou os dois na região do “Cinquentinha”, no município de Nossa Senhora do Livramento, e que pretendia retornar para casa. Contudo, durante o retorno, seu veículo apresentou problemas mecânicos e ele parou para verificar. Nesse momento, foi abordado pela polícia e questionado sobre o roubo, tendo informado que não tinha conhecimento do fato, mas que tudo indicava que os dois rapazes que transportara poderiam estar envolvidos.

Em juízo, o apelante

Roberto Mota Da Silva

declarou que conhecia apenas o Sr. Dorneles, conhecido como
“
Tatuador
”
, devido a uma dívida referente a uma tatuagem, afirmando não conhecer o Sr. Thiago. Alegou que Dorneles o contatou na data dos fatos, solicitando-lhe um favor para levá-lo até a casa de sua tia, o que foi aceito. Relatou que deixou Thiago e Dorneles no referido local e, ao retornar, seu veículo apresentou problemas mecânicos. Durante a tentativa de conserto, foi abordado pelos policiais. Por fim, afirmou que, no momento da abordagem, foi agredido tanto pelos policiais quanto pelas vítimas.

Na fase judicial, a vítima
Erlete
dos Santos Rebeca
Yassoyama
relatou que na data dos fatos
que dois indivíduos encapuzados invadiram sua residência pela janela, sendo um deles armado com um revólver. Os assaltantes foram violentos, desferindo tapas e chutes, e exigiram acesso ao aplicativo bancário e à senha do Wi-Fi. A vítima conseguiu acionar um grupo de WhatsApp da região, mas, ao perceberem, os criminosos intensificaram as agressões. Eles subtraíram uma mochila contendo pulseiras de ouro, celulares, perfumes, roupas e outros itens pequenos. Após a fuga dos assaltantes, a ofendida avistou um automóvel modelo Parati preta, de propriedade de Roberto, estacionado na entrada de sua propriedade. Vejamos o seu depoimento:

“(...) que dois elementos de blusa de frio encapuzados se aproximaram da janela de seu quarto, quebraram o vidro, apontaram o revólver; que tentaram entrar pela janela, apontando a arma e ameaçando o tempo todo “se vocês se movimentarem eu vou atirar, preserva sua vida que nós vamos te matar”; que um deles conseguiu entrar na casa e a partir disso foi muito violento, deu muitos tapas, chutes; que ele tentou acesso ao aplicativo do banco (...); que a arma de fogo estava o tempo todo engatilhada e o tempo todo eles foram muito violentos (...); que conseguiu esconder um celular e pediu por ajuda através do grupo de WhatsApp, mas em certo momento o celular tocou e o acusado determinou atender, mas se falasse alguma coisa iria matar (...); que quando desbloqueou o celular o acusado leu uma mensagem de um amigo dizendo que a polícia queria saber que roupa que os suspeitos estavam, e a partir desse momento foram extremamente violentos e achou que ele iria
mata-la
, com a arma engatilhada em sua cabeça; (...);
quando saiu na porteira viu o réu Roberto que estava parado com o capô do carro aberto
, como se tivesse quebrado o carro e quando a Polícia chegou o abordou e confirmou que ele que tinha levado os bandidos para fazerem o assalto. Ressaltou que apenas um suspeito estava armado com um revólver, parecendo um .32 antigo. (sic) (retirado da sentença id. 242535335)”

A testemunha
PM Guilherme da Silva Queiroz
Filho declarou, em juízo, que estava de plantão no dia dos fatos e atendeu a um chamado referente a um roubo em andamento em uma propriedade rural. Ao chegar ao local, encontrou as vítimas visivelmente abaladas e com marcas de agressões. Após colher informações, iniciou diligências e localizou o apelante nas proximidades da rodovia, próximo ao local do crime, com um veículo parado.

Segundo o relato, em determinado momento, o acusado admitiu envolvimento, afirmando que prestava apoio aos corréus. A testemunha também destacou que os suspeitos ameaçavam as vítimas de morte para forçá-las a realizar transferências via PIX e que estavam armados com arma de fogo.

A testemunha
PM Handerson Nunes Guerra
declarou, em juízo, que estava de serviço no dia dos fatos e recebeu a informação de um roubo em uma propriedade rural. Relatou que a guarnição estava empenhada em localizar os suspeitos e que, após buscas ao longo da manhã, houve confronto com os criminosos durante o horário do almoço e, novamente, no final da tarde. Nesse momento, um dos suspeitos foi atingido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Além disso, destacou que outra guarnição prendeu um indivíduo que estava em um veículo dando suporte aos assaltantes.

O Policial Civil
Willian Martins Silva
relatou, em juízo, que foi acionado para atender uma ocorrência de roubo em andamento na zona rural conhecida como Cinquentinha, deslocando-se de Várzea Grande até o local, situado no município de Nossa Senhora do Livramento. Ao chegar, foi informado que os suspeitos haviam fugido para uma área de mata densa. Como já havia diversas equipes policiais na busca, retornou à delegacia. Por fim, mencionou que a região enfrentava uma sequência de furtos e roubos no mesmo período, mas muitas vítimas optavam por não registrar ocorrências por medo de represálias.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória
, q
uando harmonizado com os demais elementos de prova, deve
ndo
prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)”

No presente caso, as declarações da vítima, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo nos depoimentos dos policiais civis e militar, que atenderam a ocorrência na época dos fatos.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo no 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo em que se falar em ausência de provas.

Subsidiariamente, a Defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29
, §1o, do Código Penal, alegand
o que o acusado não esteve na cena do crime e que apenas teria feito um favor para um dos corréus ao deixá-los no loc
al.

Sabe-se que, quando há concurso de pessoas, a colaboração recíproca pode ocorrer tanto na forma de coautoria quanto na de participação. A respeito do assunto, a doutrina majoritária entende que, quanto à definição de autor, o Código Penal brasileiro adota a teoria objetivo-formal, segundo a qual autor é quem realiza a conduta descrita no verbo nuclear do tipo penal, ao passo que partícipe é quem de qualquer modo concorre para o crime, fornecendo auxílio material ou suporte meramente moral, sem executar a figura típica.

Contudo, especialmente a partir do julgamento da Ação Penal n.o 470 pelo Supremo Tribunal Federal, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm encampado também a chamada teoria do domínio do fato, desenvolvida por Hans
Welzel
, de acordo com a qual autor não é somente aquele que executa diretamente a conduta típica, mas, também, aquele que detém o controle finalístico sobre o fato, ou seja, aquele que decide a forma de execução, início e cessação da ação delituosa. No campo dessa teoria,
partícipe
é quem de qualquer modo concorre para o delito, mas não pratica o verbo nuclear do tipo e muito menos possui controle final sobre o ato.

No presente caso, a atuação do apelante não foi acessória, mas essencial para o sucesso do roubo. Ao transportar os corréus e permanecer nas imediações, ele proporcionou os meios necessários para a prática e eventual fuga, demonstrando envolvimento consciente e relevante.

Os depoimentos das vítimas e dos policiais corroboram a participação ativa do apelante no crime. A vítima relatou ter avistado o veículo do apelante parado na entrada de sua propriedade, configurando suporte logístico aos assaltantes. Os policiais, por sua vez, relataram que o acusado admitiu ter dado apoio aos autores do crime, o que reforça a tese de que sua conduta foi decisiva.

A tese de participação de menor importância não encontra respaldo nos autos, pois as provas demonstram que o apelante estava plenamente ciente das circunstâncias e intenções dos corréus. Sua conduta foi essencial para a execução do delito, contribuindo de forma direta para o
resultado final
, o que afasta a possibilidade de considerar sua participação como irrelevante ou meramente secundária. Assim, o papel desempenhado pelo acusado evidencia uma colaboração substancial, o que inviabiliza o reconhecimento da figura jurídica prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" (
AgRg
no
AREsp
n. 163.794/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013,
DJe
de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2060749 SE 2022/0031767-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/08/2022)”

Diante do exposto, resta claro que a participação do apelante foi substancial e indispensável para a prática do crime. Ele não apenas prestou suporte logístico, mas também contribuiu ativamente para o sucesso da empreitada criminosa, demonstrando pleno conhecimento das intenções dos corréus. Assim, afasta-se a alegação de participação de menor importância prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROBERTO MOTA DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025